Tribunal: TJES
Processo: 5025310-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025310-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES RIBEIRO LOPES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025310-37.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA DAS DORES RIBEIRO LOPES
RECORRIDO:
BANCO PAN S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado, de modo que a parte autora pleiteia a inexistência da relação jurídica, vez que afirma não ter contratado tal serviço. Além disso, requer a devolução dos valores e compensação por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em razão de ter restado demonstrado nos autos que a autora, de fato, realizou a contratação do serviço, portanto, incabível a tese de inexistência.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes com aplicação do princípio da fungibilidade.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência do negócio jurídico e ciência da parte autora.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme destacado pelo Juízo de origem, a autora defende em sua inicial a tese de inexistência do negócio jurídico, isto é, que sequer houve a realização por sua parte, de modo que afeta o primeiro elemento do plano dos negócios jurídicos. No entanto, tal alegação demonstrou-se contraditória ao decorrer dos autos, uma vez que se seguiu a confirmação de reconhecimento de foto e dados bancários, entre outros elementos, logo, o negócio existiu, o que restaria posteriormente a análise de sua validade, se fosse a tese aplicada.

6. Cumpre destacar que, conforme dispõe o Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, ressalvadas as situações de pedidos genéricos, que não é o caso da presente demanda. Nesse sentido, ainda que a parte autora tenha suscitado o princípio da fungibilidade, sua aplicação se deve à interposição de recursos, e ainda assim, em situações limitadas. Portanto, não há que se falar em fungibilidade de pedidos, pois tal item já possui previsão expressa quanto à sua exigência.

7. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)